Tribunal: STF
Processo: RHC 50986
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
1. Se a pena básica foi fixada em um ano e três meses, e se a ela foi acrescida a parcela de um quinto por ser continuado o crime pelo qual ao réu se impôs a condenação, necessariamente se conclui que a soma das referidas quantidades totaliza dezoito meses, e não vinte, como ficou escrito na sentença a que transitou em julgado. Em se tratando, no caso, de manifesto erro de soma, justo é que se conceda hc ao réu tão-somente para se consertar o engano e reduzir a pena à sua quantidade legal. 
2. Recurso ordinário de hc a que o STF dá provimento.